Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737535-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: HAROLDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré agravante SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO SA (ID 51354737) em face da decisão de ID 51100866, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela ora embargante, determinando o sobrestamento da decisão agravada no sentido de exigência das astreintes, até o julgamento do mérito recursal. Aduz a decisão foi omissa por não ter analisado a questão relacionada à obrigatoriedade do pagamento, ou, em caso de não pagamento, a determinação de arresto de valores em suas contas. Pondera que, apesar de ter sido deferido o efeito suspensivo quanto a aplicação da multa de R$ 40.000,00, não houve a análise da segunda parte contida no pedido de efeito suspensivo, quanto a suspensão da obrigatoriedade do pagamento, afastando a possibilidade de arresto em suas contas caso não ocorra o pagamento. Argumenta que a obrigação de fazer acerca da internação do embargado foi devidamente cumprida, tanto que este já se encontra em casa, portanto, houve o cumprimento da determinação de autorizar o procedimento. Aduz que a determinação de comprovação do pagamento da internação não pode ser enquadrada como decisão de urgência, pois não há perda do direito do embargado. Enfatiza que a obrigação do pagamento da internação não é do agravado e que o pagamento não possui caráter de urgência, já que inclusive pode ocorrer a reforma do julgado com a revogação da tutela, o que ensejará a obrigação de custeio pelo embargado. Assevera que o embargado não pode pleitear o imediato pagamento de terceiros estranhos a lide, razão pela qual o magistrado a quo não poderia ter deferido tal pedido. Ao final, requer que os embargos sejam recebidos e providos, para sanar a omissão apontada, para deferir o sobrestamento também da determinação de pagamento sob pena de arresto. O agravado embargado apresentou suas contrarrazões no ID 51490925. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Em que pesem as alegações do embargante, não verifica-se a existência de omissão. Analisando detidamente as razões do agravo de instrumento (ID 51043979), especificamente na parte da petição onde o agravante embargante esclarece a respeito da presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, observa-se que o embargante limitou-se a apontar a plausibilidade de suas alegações no que se refere a desnecessidade de aplicação de multa de R$ 40.000,00 por ter cumprido a obrigação de fazer estabelecida na decisão que antecipou os efeitos da tutela relacionada a autorização da internação do autor (vide item 4.2 de ID 51043979). Ressalto que não houve qualquer alegação a respeito da necessidade de se suspender a exigência de comprovação do pagamento da internação do autor na UTI do hospital na parte em que o réu agravante, ora embargante, apontou a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo, tampouco pedido específico neste sentido. Ademais, a decisão que antecipou a tutela de urgência em favor do autor (ID 166482062 do processo de origem), ora agravado, foi clara não só quanto a autorização em favor da parte autora, mas também com relação ao custeio da internação do autor em leito de UTI. Confira-se o trecho da referida decisão: “Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize e custeie a internação do autor em leito de UTI, bem como de todos os procedimentos emergenciais indicados pela equipe médica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente.” (grifei) Assim, não há que se falar em possibilidade de tal valor ser cobrado diretamente da parte autora no caso de improcedência do pedido inicial, pois, neste caso, o autor deverá ressarcir a ré do pagamento que foi devidamente realizado pela ré, ora embargante, em razão de ter cumprido a integralidade da decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 166482062 do processo de origem). Destarte, cumpre ressaltar que, apenas em razão de não se saber, exatamente, se houve ou não o cumprimento integral da decisão que antecipou os efeitos da tutela relacionada a autorização e custeio da internação do autor no leito de UTI, é que se suspendeu a exigibilidade da astreintes fixada na decisão agravada mediante a concessão do efeito suspensivo pela decisão ora embargada. Por outro lado, a simples pretensão de revisão da decisão, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil, já citado acima. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intime-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora